Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-83.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800670-83.2020.8.14.0019

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DAS MERCES BRAGA BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a inexistência de relação contratual relativa ao contrato nº 297502231, determinando o cancelamento dos descontos realizados em benefício previdenciário da autora, a restituição dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se seria inadequado o julgamento monocrático do recurso de apelação;

(ii) saber se incide prescrição trienal na pretensão deduzida;

(iii) saber se houve comprovação da regular contratação que justificaria os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora;

(iv) saber se são devidas a repetição do indébito, a indenização por danos morais e a majoração da verba honorária recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático mostra-se legítimo quando a matéria se encontra em consonância com jurisprudência dominante do tribunal ou de tribunais superiores, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

Em hipóteses de descontos mensais em benefício previdenciário, a lesão renova-se periodicamente, caracterizando obrigação de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional deve considerar o último desconto impugnado.

Demonstrada a existência de descontos e negada a contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da avença, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

A mera alegação de identificador sistêmico interno (CRIC_INSS) como mecanismo de regularização de contrato originário não supre a ausência de prova documental idônea da contratação impugnada.

A cobrança indevida mediante descontos em benefício previdenciário, especialmente quando incidente sobre verba de natureza alimentar, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mostra-se adequada quando ausente demonstração de engano justificável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral revela-se proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

A majoração da verba honorária recursal prevista no art. 85, §11, do CPC é cabível quando o tribunal aprecia recurso, ainda que mediante decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, compete à instituição financeira comprovar a regular contratação do serviço ou produto bancário impugnado pelo consumidor.

A ausência de comprovação idônea da contratação legitima a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, arts. 1.021 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800670-83.2020.8.14.0019, em que é Agravante BANCO BMG S/A e Agravada MARIA DAS MERCES BRAGA BARATA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão monocrática lançada ao ID 33423350, por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de apelação anteriormente manejado pela instituição financeira, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Curuçá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como agravada MARIA DAS MERCES BRAGA BARATA

A sentença declarou nulo o contrato nº 297502231, reputou inexistentes os débitos dele decorrentes, determinou o cancelamento da avença, condenou o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de 30/03/2021 e, de forma simples, dos valores descontados antes dessa data, tudo com os consectários legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na decisão monocrática agravada, houve majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões de agravo interno, constantes do ID 34075125, a instituição agravante sustenta, em síntese, que:

(i) o recurso é cabível e tempestivo, nos termos do art. 1.021 do CPC;

(ii) o caso não comportaria julgamento monocrático, por não se amoldar, segundo afirma, a entendimento pacificado, súmula ou precedente vinculante, de modo que a matéria deveria ser reapreciada pelo órgão colegiado, sob pena de violação aos princípios da colegialidade, da ampla defesa e do contraditório;

(iii) a decisão agravada teria apreciado incorretamente a prejudicial de prescrição, porquanto a pretensão indenizatória estaria sujeita ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, não podendo ser afastada genericamente sob o fundamento de tratar-se de obrigação de trato sucessivo;

(iv) no mérito, a decisão agravada teria partido de premissa equivocada ao considerar inexistente a contratação, pois o número 297502231 não corresponderia a novo contrato, mas a identificador sistêmico interno denominado CRIC_INSS, criado para viabilizar a reaverbação de parcelas vinculadas ao contrato originário, sem celebração de novo negócio, sem liberação de novo valor, sem ampliação da dívida e sem novação da obrigação;

(v) houve contratação válida, regular disponibilização do crédito e ausência de quitação integral pela agravada, razão pela qual os descontos decorreriam de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil;

(vi) não estariam presentes os requisitos para restituição em dobro, por inexistir má-fé da instituição financeira, devendo, subsidiariamente, a devolução ocorrer de forma simples;

(vii) não estariam configurados os pressupostos da responsabilidade civil extrapatrimonial, por ausência de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal, sendo incabível a condenação por danos morais;

(viii) sucessivamente, requer a redução do quantum indenizatório para patamar tido por razoável e proporcional;

(ix) impugna, ainda, a majoração dos honorários recursais operada na decisão monocrática.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reforma integral da decisão agravada, com o julgamento de improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a restituição simples, o afastamento ou redução dos danos morais e a exclusão da majoração dos honorários.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado está restrita a verificar: (i) se a decisão monocrática agravada poderia ter sido proferida singularmente; (ii) se assiste razão ao agravante quanto à alegada prescrição; (iii) se os fundamentos expendidos no agravo interno são aptos a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada quanto à inexistência de comprovação da contratação discutida nos autos; (iv) se são devidas a repetição do indébito, a indenização por danos morais e a majoração da verba honorária recursal.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual vocacionado ao controle colegiado da decisão singular proferida pelo relator. Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

No caso concreto, não identifico qualquer vício na adoção da técnica de julgamento monocrático. Isso porque a própria decisão agravada registrou que a controvérsia podia ser decidida singularmente com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por reputar a tese recursal em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a própria interposição do agravo interno, ora submetido ao exame deste órgão fracionário, afasta qualquer alegação de supressão da colegialidade, uma vez que o controle colegiado da decisão singular está precisamente sendo exercido nesta assentada.

Assim, a mera irresignação da parte recorrente com o conteúdo decisório não torna, por si só, inadequado o julgamento monocrático. Para sua reforma, impõe-se a demonstração concreta de desacerto dos fundamentos adotados, ônus argumentativo do qual o agravante não se desincumbiu.

No tocante à prejudicial de prescrição, igualmente não prospera a insurgência.

A agravante sustenta a incidência do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ao argumento de que a pretensão indenizatória não poderia ser eternizada sob o fundamento de tratar-se de obrigação de trato sucessivo. Ocorre, todavia, que a controvérsia dos autos decorre de alegados descontos mensais indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, situação que, por sua própria natureza, projeta lesão renovada no tempo, razão pela qual a contagem do prazo prescricional deve considerar o último desconto impugnado. Especialmente quando o pedido veicula, de forma conexa, declaração de inexistência da relação contratual, cessação dos descontos, repetição do indébito e compensação moral decorrente da mesma cadeia fática.

Não se está a afirmar imprescritibilidade da pretensão indenizatória, mas, sim, a reconhecer que, em hipóteses de descontos sucessivos, a lesão se renova mês a mês, o que impede o acolhimento da tese prescricional ampla veiculada pelo agravante nos moldes em que deduzida. A propósito, a própria sentença, mantida pela decisão monocrática, observou baliza temporal ao determinar restituição simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data, com respeito à prescrição quinquenal antecedente à propositura da ação, revelando que o tema foi enfrentado de forma ponderada e compatível com a moldura do caso concreto.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

A decisão agravada assentou, com base no acervo documental, que o banco não comprovou a regularidade da contratação especificamente impugnada, qual seja, a vinculada ao contrato nº 297502231, destacando que a instituição financeira não apresentou o contrato correspondente ao negócio objeto da demanda, mas apenas outro instrumento, com valores e número de parcelas diversos, além de comprovantes de depósito referentes a valores que não se mostraram inequivocamente vinculados ao ajuste controvertido.

No agravo interno, o banco procura infirmar essa conclusão ao sustentar que o número 297502231 não corresponderia a novo contrato, mas a simples identificador sistêmico interno denominado CRIC_INSS, destinado à regularização de consignação anteriormente contratada.

Ocorre que essa narrativa, embora tecnicamente construída no plano argumentativo, não veio acompanhada, nos documentos indicados à apreciação deste órgão julgador, de prova robusta e individualizada apta a demonstrar, de modo seguro: (a) qual seria o contrato originário efetivamente celebrado com a agravada; (b) qual a correlação objetiva e documental entre esse suposto contrato originário e o identificador sistêmico mencionado; (c) que os descontos impugnados decorreram exatamente de obrigação preexistente válida; e (d) que os valores eventualmente disponibilizados à consumidora guardavam pertinência específica com o negócio jurídico discutido nesta demanda.

Em demandas dessa natureza, nas quais o consumidor nega a contratação e demonstra a existência de descontos incidentes em seu benefício previdenciário, incide a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à distribuição dinâmica do ônus probatório.

O art. 14 do CDC dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

De seu turno, o art. 6º, VIII, do mesmo diploma estabelece:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Uma vez alegada a inexistência da contratação e comprovada a efetivação dos descontos, incumbia à instituição financeira demonstrar, de maneira cabal, a origem jurídica da cobrança, com a juntada do instrumento contratual pertinente, dos elementos de formalização do negócio e da efetiva disponibilização do numerário correspondente ao pacto especificamente questionado.

Não basta, para esse fim, a apresentação de explicação operacional desacompanhada de lastro documental suficiente, tampouco a juntada de documentos alusivos a contratação diversa.

A tese de que o número indicado seria apenas mecanismo de regularização interna não afasta, por si, a necessidade de prova documental idônea. Ao contrário, justamente por se tratar de alegação técnica e interna corporis da instituição financeira, exigia-se comprovação ainda mais precisa de sua incidência no caso concreto, sob pena de se transferir à consumidora o ônus de decifrar rotina sistêmica que pertence exclusivamente à esfera de organização do fornecedor.

Também não convence a argumentação de que a parte autora não comprovou a quitação integral do contrato originário. Tal premissa inverte indevidamente a lógica probatória do caso. Antes de exigir da consumidora prova de adimplemento de suposto contrato originário, era indispensável que o banco demonstrasse, com segurança, a própria existência desse negócio e sua correlação com os descontos impugnados. Sem essa demonstração antecedente, não se pode imputar à agravada o ônus de afastar uma relação obrigacional que o próprio fornecedor não comprovou satisfatoriamente.

Nessa perspectiva, correta a manutenção da conclusão de inexistência de demonstração regular da origem da cobrança.

Quanto à repetição do indébito, igualmente não merece reparo a decisão agravada.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Na espécie, a sentença, mantida pela decisão monocrática, já observou a orientação jurisprudencial aplicável ao estabelecer devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro daqueles descontados após essa data.

Assim, mesmo sob a ótica da modulação invocada pelo próprio agravante, verifica-se que o comando jurisdicional adotou solução consentânea com a orientação consolidada, inexistindo fundamento para o afastamento global da condenação ou para a sua redução indistinta à forma simples.

Além disso, a instituição financeira tampouco demonstrou a ocorrência de engano justificável apto a excluir a dobra legal. A mera alegação de existência de contrato originário e de rotina sistêmica interna, desacompanhada de comprovação documental segura acerca da origem do débito cobrado, não basta para caracterizar justificativa objetiva capaz de afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que se refere aos danos morais, também não prospera a pretensão recursal.

A cobrança indevida mediante descontos em benefício previdenciário, sobretudo quando não comprovada a regularidade da contratação, ultrapassa o campo do mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de indevida redução de verba de natureza alimentar, circunstância que afeta diretamente a esfera de tranquilidade, segurança e subsistência do consumidor, sendo ainda mais sensível quando se cuida, como reconhecido na decisão agravada, de pessoa idosa.

A responsabilidade civil, nesse contexto, decorre do próprio fato ofensivo. Os arts. 186 e 927 do Código Civil assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso em exame, a ilicitude está evidenciada pela ausência de comprovação válida da contratação que deu ensejo aos descontos; o dano moral decorre da própria indevida privação de parcela do benefício previdenciário da consumidora; e o nexo causal é direto. Não se exige, em hipóteses como esta, prova de humilhação pública ou negativação indevida, pois a lesão extrapatrimonial emana do próprio desconto ilegítimo incidente sobre verba alimentar.

Também não há falar em excesso do quantum indenizatório. O montante de R$ 3.000,00, fixado na origem e preservado na decisão monocrática, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa da parte lesada nem esvaziar a função compensatória e pedagógica da condenação. Trata-se, a propósito, de valor moderado, ajustado às peculiaridades do caso concreto.

No tocante à insurgência contra a majoração da verba honorária recursal, melhor sorte não assiste ao agravante.

O art. 85, § 11, do CPC dispõe:

“Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

A decisão monocrática, proferida no âmbito do tribunal e no julgamento da apelação, enquadra-se na hipótese legal de incidência da norma, não havendo vedação à majoração pelo simples fato de o pronunciamento ter sido singular, sobretudo porque emanado de órgão jurisdicional de segundo grau e em apreciação de recurso. A tese da agravante, portanto, não encontra amparo.

Desse modo, verifica-se que o agravo interno não trouxe elementos novos ou aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, limitando-se, em larga medida, a reiterar argumentos já enfrentados, sem superação da premissa central adotada: a ausência de comprovação idônea da contratação especificamente questionada e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos promovidos.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026